Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-34.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800301-34.2025.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MIGUEL MONTEIRO DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE (OFEV). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF (TEMA 6 E TEMA 1.234). NOTA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Capanema ao fornecimento contínuo do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, prescrito a paciente diagnosticado com Pneumonia de Hipersensibilidade com fenótipo Fibrosante Progressivo.

2.

O fármaco possui registro na ANVISA, mas não está incorporado às listas do SUS, apresentando custo anual aproximado de R$ 216.000,00. O Município sustenta ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF para fornecimento judicial de medicamento não padronizado e invoca a necessidade de observância das diretrizes estabelecidas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas do SUS, bem como se é possível afastar a conclusão técnica da CONITEC e do NATJUS sem prova científica robusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), fixou que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa de negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, imprescindibilidade do fármaco, incapacidade financeira do paciente e robusta comprovação científica de eficácia e segurança.
5. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo de não incorporação, vedada a substituição do mérito técnico da CONITEC, conforme diretrizes reafirmadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral.
6. No caso concreto, embora haja prescrição médica e registro do medicamento na ANVISA, não foi apresentada prova técnica robusta, baseada em Medicina Baseada em Evidências, apta a demonstrar a imprescindibilidade do Nintedanibe e o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
7. Nota Técnica do NATJUS nº 464331 manifestou-se de forma desfavorável ao fornecimento, apontando ausência de Protocolo Clínico específico e insuficiência de evidências científicas quanto a benefício clínico significativo.
8. Inexistente demonstração de ilegalidade no procedimento de não incorporação do medicamento pela CONITEC, cuja decisão se fundamentou em critérios técnico-científicos e de custo-efetividade, não cabe ao Judiciário substituir a avaliação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Capanema, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por Miguel Monteiro Do Carmo.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora é portadora de Pneumonia de Hipersensibilidade com fenótipo Fibrosante Progressivo, doença de evolução crônica e progressiva, tendo sido prescrito o medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, a ser administrado duas vezes ao dia, de forma contínua, conforme laudo médico circunstanciado juntado aos autos. Sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o custo mensal do referido fármaco, o qual ultrapassa R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), alcançando o montante aproximado de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) ao ano, razão pela qual requereu o fornecimento do medicamento pelos entes públicos demandados, Estado do Pará e Município de Capanema. Aduziu, ainda, que os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde mostraram-se ineficazes para o seu quadro clínico, e que o fármaco pleiteado possui registro na ANVISA, embora não esteja incorporado à RENAME. Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência e, no mérito, a condenação dos réus ao fornecimento contínuo do medicamento prescrito.

Posteriormente, após a regular instrução, sobreveio sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado do Pará e o Município de Capanema a fornecerem ao autor o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) 150mg, 2 vezes ao dia, de forma contínua, conforme prescrição médica.”

Inconformado com a sentença, o Município De Capanema interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que se trata de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS e que, nesse caso, o deferimento judicial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no julgamento do RE 566.471 (Tema 06), bem como a observância das diretrizes estabelecidas no Tema 1.234.

Sustenta que não restou comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, nem a existência de mora na apreciação de eventual pedido de incorporação, asseverando que a decisão judicial deveria ter apontado fundamentos e evidências científicas aptas a afastar a conclusão do órgão técnico.

Aduz, ainda, que não houve comprovação da impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já incorporados às listas do SUS ou previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, ressaltando que a mera prescrição médica não supre a exigência de demonstração técnica da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo sistema público. Destaca que a Nota Técnica do NATJUS mencionada nos autos teria concluído pela inexistência de justificativa técnica suficiente para apoiar a indicação do tratamento, consignando que, na ausência de antifibróticos disponíveis no SUS, há outras opções terapêuticas voltadas ao manejo dos sintomas.

Outrossim, sustenta que a responsabilidade financeira pelo fornecimento do medicamento não deveria ser imputada ao Município, defendendo a necessidade de observância das regras de competência e custeio delineadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral, especialmente quanto à participação da União nas demandas que envolvam medicamentos não incorporados e de alto custo. Alega, ainda, limitações orçamentárias e invoca a necessidade de respeito às políticas públicas de saúde e à reserva do possível.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações já expendidas na contestação. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e afirmando que restaram preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o deferimento do fármaco pleiteado. Requereu, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado do Pará e o Município de Capanema a fornecerem ao autor o medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, 2 (duas) vezes ao dia, de forma contínua, conforme prescrição médica.

Inicialmente, cumpre delimitar que a controvérsia posta a exame envolve o fornecimento de medicamento de alto custo, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde – SUS, qual seja, o fármaco Nintedanibe (OFEV) 150mg, indicado para o tratamento de Pneumonia de Hipersensibilidade com fenótipo Fibrosante Progressivo, cujo custo mensal ultrapassa R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), alcançando aproximadamente R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) ao ano.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 6
, decidiu que se o medicamento registrado na Anvisa não constar nas listas do SUS (Rename, Resme e Remune), independentemente do custo, o juiz só pode determinar seu fornecimento excepcionalmente.

Ficou determinado que
,
em casos extraordinários
,
o Poder Judiciário pode autorizar o fornecimento de medicamentos não constantes das listas do SUS, mediante comprovação pelo requerente de
: (I) negativa prévia do fármaco pelo órgão público competente; (II) ilegalidade da decisão da CONITEC em não incorporar o medicamento, ausência de pedido de inclusão ou excessiva demora em sua análise; (III) inexistência de alternativa terapêutica similar e eficaz já disponível no SUS; (IV) robustas evidências científicas atestando a eficácia e segurança do medicamento pleiteado; (V) imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da condição de saúde; e (VI) incapacidade financeira para aquisição do medicamento.

Adicionalmente, ao examinar os pedidos de fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, o magistrado deverá: (I) analisar a decisão da CONITEC e a negativa administrativa do órgão público; (II)
solicitar parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
ou de outros especialistas da área; (III) cientificar os órgãos competentes sobre a concessão judicial, para que avaliem a potencial inclusão do medicamento nas listas do SUS.
Em nenhuma hipótese, a decisão judicial poderá fundamentar-se exclusivamente em laudos médicos apresentados pela parte demandante.

Ademais, conforme delineado no Tema 1234, do Supremo Tribunal Federal, é fundamental ressaltar que a atuação judicial não pode ultrapassar os limites da verificação de legalidade do ato administrativo com a legislação aplicável e a política pública do Sistema Único de Saúde (SUS), isso porque não compete ao Judiciário substituir o administrador, mas tão somente aferir a legalidade do ato específico em análise, em atenção ao princípio da separação dos poderes.

Nessa perspectiva, a apreciação jurisdicional da decisão administrativa que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS limita-se ao exame da regularidade do procedimento adotado e da legalidade tanto do ato de não incorporação quanto do ato administrativo questionado. Tal análise deve ser conduzida à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, vedada a incursão no mérito administrativo.

Em se tratando de pleitos envolvendo medicamentos não constantes das listas do SUS, recai sobre o autor da ação o ônus probatório de demonstrar, com respaldo na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco requerido, bem como a inexistência de substituto terapêutico já incorporado pelo sistema público de saúde.

No caso concreto, o medicamento Nintedanibe (OFEV) encontra-se registrado pela ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS (RENAME), não havendo previsão em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação do demandante. O laudo médico apresentado, embora recomendando o uso do fármaco, não se lastreia em robusta fundamentação técnico-científica, nos moldes da Medicina Baseada em Evidências, tampouco é complementado por parecer técnico externo neutro, como exigido pelo STF.

Embora seja dever do Judiciário assegurar o direito à saúde, conforme previsto na Constituição Federal, sua atuação não deve configurar uma substituição à análise técnica efetuada pela CONITEC. A intervenção judicial em decisões da CONITEC deve limitar-se à verificação da legalidade do ato administrativo, abstendo-se de adentrar no mérito da decisão, ou seja, de substituir a avaliação técnica e discricionária da Administração Pública.

Nesse viés, foram editadas, pela Suprema Corte, as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, com os seguintes enunciados:

Súmula Vinculante nº 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (
RE 1.366.243
).

Súmula Vinculante nº 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (
RE 566.471
).

Embora os relatórios médicos trazidos com a inicial recomendem o fornecimento do medicamento pleiteado, eles não atendem o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação ao item 2, subitem 'd' do Tema nº 6, que exige suporte em robusta prova técnica, inexistente no caso.

No caso concreto, embora haja prescrição médica e registro do medicamento na ANVISA, não restou comprovada, de forma técnica e robusta, a imprescindibilidade do uso do Nintedanibe nem o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

Com efeito, foi emitida Nota Técnica do NATJUS sob o nº 464331, cujo parecer foi expressamente não favorável à concessão do fármaco. O referido documento técnico consignou a inexistência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT específico para a patologia no âmbito do SUS, bem como a ausência de evidências científicas robustas que demonstrem ganho significativo de sobrevida ou superioridade terapêutica inequívoca em relação às opções disponíveis para manejo sintomático.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se posicionado de forma cautelosa quanto à concessão judicial do Nintedanibe (OFEV), especialmente quando há Nota Técnica do NATJUS desfavorável, ressaltando que a atuação jurisdicional deve observar critérios de racionalidade, segurança científica e equidade na alocação de recursos públicos. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. NINTEDANIBE (OFEV). AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA. NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por paciente diagnosticada com Doença Pulmonar Fibrosante Progressiva (CID-10: J84) contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, não incorporado ao SUS. A agravante alegou ausência de alternativas terapêuticas no sistema público, risco iminente à vida e hipossuficiência financeira, com prescrição médica fundamentada e registro do fármaco na ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; (ii) estabelecer se a negativa estatal amparada em Nota Técnica do NATJUS pode prevalecer sobre prescrição médica individualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa de laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, hipossuficiência econômica do paciente e registro do medicamento na ANVISA (Tema 106/STJ). 4. O laudo médico apresentado não comprova, de forma categórica e técnica, a imprescindibilidade do uso do Nintedanibe, nem o esgotamento das terapias disponíveis no SUS com base em evidência científica de alto grau. 5. Nota Técnica do NATJUS desfavorável ao fornecimento do medicamento, por ausência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), alta taxa de reações adversas, descontinuação do tratamento e ausência de ganho comprovado de sobrevida, evidencia a fragilidade científica da pretensão. 6. A atuação judicial em matéria de saúde pública deve observar os critérios de racionalidade, segurança científica e equidade, sob pena de violação à separação dos poderes e desequilíbrio na alocação de recursos públicos. 7. A probabilidade do direito, requisito essencial da tutela de urgência (CPC, art. 300), não se encontra demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa de imprescindibilidade clínica, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, hipossuficiência do paciente e registro do fármaco na ANVISA, conforme fixado no Tema 106 do STJ. 2. A ausência de evidência científica robusta e de diretrizes terapêuticas do SUS impede a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento, ainda que haja prescrição médica individualizada. 3. A Nota Técnica do NATJUS constitui subsídio técnico relevante e pode fundamentar, em cognição sumária, a negativa da tutela jurisdicional quando evidencia ausência de respaldo científico. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805416-75.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025)

Direito à saúde. Agravo de instrumento. Pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
Nintedanibe
(Ofev) 150 mg. Fibrose pulmonar idiopática. Nota técnica do NATJUS desfavorável. Ausência de evidências científicas robustas de eficácia clínica e sobrevida. Alta incidência de efeitos adversos. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Nintedanibe
(Ofev) 150 mg a paciente portador de fibrose pulmonar idiopática.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se, diante da ausência de incorporação do fármaco ao SUS e da Nota Técnica do NATJUS desfavorável, é cabível a concessão judicial do medicamento.

III. Razões de decidir 3. Nota Técnica nº 323753 do NATJUS concluiu pela não recomendação do
Nintedanibe
, em razão da ausência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a patologia no SUS, inexistência de evidências consistentes de benefício prolongado, e alta incidência de efeitos adversos. 4. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação de eficácia, segurança e necessidade, nos termos da jurisprudência do STF e STJ, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS e sem comprovação científica robusta de eficácia e segurança, conforme Nota Técnica do NATJUS desfavorável, especialmente quando ausente Protocolo Clínico específico no âmbito do Ministério da Saúde." (TJ-PA – Agravo de Instrumento nº 0808171-72.2025.814.0000, documento em 13/08/2025 - Relator: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos - 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a mera prescrição médica individualizada, desacompanhada de fundamentação técnica que demonstre o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, não se mostra suficiente para afastar a conclusão do órgão técnico especializado. A atuação judicial não pode substituir, sem base científica consistente, a avaliação técnica realizada pela CONITEC e pelos órgãos de assessoramento do Poder Judiciário.

Outrossim, não se evidenciou ilegalidade no processo de não incorporação do medicamento às listas oficiais do SUS, tampouco mora administrativa na análise de eventual pedido de incorporação. Ao revés, a ausência de incorporação decorre de avaliação técnico-científica quanto à relação custo-efetividade e à evidência de benefício clínico, aspectos que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário.

A supramencionada nota técnica enfatiza a ausência de medicamentos com eficácia comprovada para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática.

Cumpre salientar que a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), órgão competente para a incorporação de tecnologias no âmbito do SUS, recomendou a não incorporação do Nintedanibe, considerando-o não custo-efetivo.

Salienta-se que a incorporação generalizada de medicamentos de alto custo sem a devida comprovação de custo-efetividade pode colocar em risco a sustentabilidade financeira do sistema público de saúde. No presente caso, o autor não apresenta argumentos que confrontem a análise realizada pela CONITEC, tampouco demonstra a existência de estudos posteriores que a contradigam.

Ademais, reitera-se que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo, substituindo a avaliação técnica da Administração Pública consubstanciada na decisão da CONITEC pela não incorporação do medicamento.

A CONITEC, fundamentada em critérios científicos e econômicos rigorosos, conduz análises complexas para deliberar sobre a incorporação ou não de tratamentos no SUS.

Dessa forma, considerando que o medicamento requerido não está incorporado às políticas públicas de saúde, e ausente nos autos prova técnica robusta e idônea que justifique sua concessão judicial à luz das diretrizes do STF, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a condenação do Estado do Pará e do Município de Capanema ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026